Tribunal: STF
Processo: RE 85236
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. VANTAGENS, QUANTO
AO CALCULO, DO DISPOSTO NO ART. 92, VIII, DA CONSTITUIÇÃO DO
ESTADO.
II. CONSIDERANDO QUE A ELES NÃO SE APLICA A CITADA NORMA, EM
NENHUM PASSO O ARESTO IMPUGNADO CONTRARIOU O ART. 153, PARAGRAFO
1., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ANTES, LIMITOU A APLICAÇÃO DA NORMA LOCAL. INCIDENCIA DA SÚMULA
N. 280 E 339.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.